Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701217-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA FERNANDES GUIMARAES IMPETRADO: JUÍZO DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JULIANA FERNANDES GUIMARÃES contra decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a impetrante a viajar para Portugal com seu cão de suporte emocional, nos seguintes termos: “Depreende-se dos autos que a requerente está em tratamento psiquiátrico (CID F41.1, F90 e H93.2) e precisa realizar viagem de avião nos próximos dias, com recomendação médica para que o trajeto seja percorrido na companhia de seu cão de assistência emocional. Diante disso, entrou em contato com a companhia aérea ré, a qual informou que, no voo selecionado pela autora, somente autoriza o transporte do cachorro na cabine, junto ao passageiro, se o animal estiver acondicionado na caixa de transporte e pesar até 8 kg, sendo certo que o cão de propriedade da autora possui 11,5 kg. Assim, em sede de tutela de urgência, requer que a requerida viabilize o seu embarque em voo previsto para o próximo dia 08/08 na companhia de seu cachorro “na cabine da aeronave, fora da caixa de transporte pelo seu caráter de suporte emocional”. É o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito - probabilidade do direito - tenho que não restou devidamente comprovado. Conforme bem delineado pela autora, importa registrar, de partida, que no Brasil, não há regulamentação para o transporte de animais de suporte emocional nas cabines de aeronaves de companhias aéreas, seja por meio de lei específica, seja por intermédio de normativa da ANAC. Existe, tão somente, um projeto de lei, PL no 3759/2020, ainda não aprovado, que pretende, em suma, estabelecer critérios gerais e delegar à ANAC a regulamentação da forma de comprovação necessária para fruição segura do exercício do direito de acompanhamento. O cenário jurídico vigente, portanto, ainda não é cogente no sentido de obrigar às concessionárias de serviço de transporte aéreo a realizar o transporte de animais na situação retratada nos autos, o que sugere, até o momento, a liberdade da empresa em oferecer o serviço. De acordo com a narrativa fática, embora a ré autorize o embarque do animal no voo, condiciona-o ao acondicionamento do cachorro na caixa de transporte, sendo que o cão deve pesar até 8 kg, requisitos que, como visto, não foram cumpridos no caso dos autos. Nas palavras da autora: "a viagem fora da caixa de transporte visa igualmente o bem-estar da Frida, a qual não caberia em um kennel apto a ir debaixo do banco do avião". Releva destacar, nesse aspecto, que as exigências de transporte de animais impostas pela companhia aérea certamente estão lastreadas em razões de segurança, de modo que, em sede de cognição sumária, quando ainda desconhecidos os motivos pelo juízo, não se mostra razoável autorizar o embarque, sendo necessário o desenvolvimento do contraditório para boa e adequada compreensão dos fatos. Ademais, não é possível presumir que toda aeronave ou aeroporto, a princípio, está adaptado e oferece condições para o transporte nos moldes almejados pela autora. Cumpre salientar, por fim, que em sede de juizados especiais cíveis, a regra é a celeridade na tramitação do feito, sendo que as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência.". A impetrante defende que o indeferimento da tutela de urgência viola o direito à saúde, pois a assistência prestada pelo animal, no caso em tela, tem finalidade terapêutica. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. Pugna pela concessão de liminar para autorizar o seu embarque juntamente com o animal assistente, para viajar dentro da cabine do avião. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma, não cabe o recebimento da presente ação como agravo de instrumento ante a ausência de previsão legal e regimental para interposição deste recurso em face de decisões denegatórias de antecipação de tutela em processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. DF, 19 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito